Tribunal: TJMT
Processo: 1006266-21.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006266-21.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDWIGES RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 603.828.991-72 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), DILMA GUIMARAES NOVAIS - CPF: 843.956.801-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DILMA GUIMARAES NOVAIS - CPF: 843.956.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDWIGES RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 603.828.991-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS - CPF: 395.890.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - ÓBITO DA AUTORA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS COM STENT FARMACOLÓGICO - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A parte recorrente não se reveste da condição de terceiro prejudicado sendo, portanto, parte ilegítima para interpor o presente recurso, o que justifica o não conhecimento do Apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por
Neurocor – Diagnóstico e Terapêutica Endovascular Ltda
contra sentença proferida pelo Juízo 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
,
que, nos autos da
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica de Urgência
proposta por
Edwiges Ribeiro de Souza
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e
Município de Cuiabá,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito ante o falecimento da parte autora.

O Apelante se insurge requerendo o bloqueio judicial de valores (R$ 20.000,00) na conta dos entes públicos, para pagamento das despesas médicas decorrentes do tratamento fornecido à autora. (ID 1373207).

Contrarrazões do Autor (1373215) e Contrarrazões do Estado (ID 1373214), pelo desprovimento do apelo.

O parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não conhecimento do Apelo, ante a manifesta ilegitimidade recursal; e, se conhecido, pelo seu desprovimento. (Id.11658458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por
Neurocor – Diagnóstico e Terapêutica Endovascular Ltda
contra sentença proferida pelo Juízo 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
,
que, nos autos da
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica de Urgência
proposta por
Edwiges Ribeiro de Souza
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e
Município de Cuiabá, julgou extinto o processo sem resolução do mérito ante o falecimento da parte autora.

A ação de origem foi proposta para que o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso fossem compelidos a fornecerem Cirurgia de Embolização de Aneurisma Cerebral à autora Edwiges Ribeiro de Souza, tendo sido deferida a liminar e contratada pelos entes públicos para a realização do tratamento, a empresa médica
Neurocor – Diagnóstico e Terapêutica Endovascular Ltda
,
e assim o fez.

Dessa feita, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“ Diante da notícia do falecimento da paciente após a realização da cirurgia pleiteada, torna-se evidente a ausência de interesse no prosseguimento do feito em face da perda do objeto, já que a tutela jurisdicional não é mais útil ao Requerente, por se tratar de ação personalíssima.

Isto posto, considerando o caráter personalíssimo da ação e sua consequente intransmissibilidade, acolho o pedido formulado pela Defensoria Pública e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI e IX, do NCPC.

Sem custas (art. 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/01) e honorários.

Decisão isenta de reexame necessário.

Em não havendo a interposição de recursos voluntários, após o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se os autos com as baixas e providências de estilo.

P.R.I.”

Inconformada com a referida sentença a Apelante interpôs o presente recurso, esperando pelo provimento do recurso para execução dos valores pendentes de pagamento, possibilitando o bloqueio judicial do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na conta dos entes públicos, para pagamento das despesas médicas decorrentes do tratamento fornecido a autora Edwiges Ribeiro de Souza.

Alega que forneceu orçamento a autora (Id 1078871) e que entrou nos autos porque foi intimada para cumprir decisão liminar (Id 1417775), tendo cumprido ordem judicial e realizado o procedimento cirúrgico na autora.

Antes, porém, deve ser avaliada a legitimidade recursal do Apelante, bem como sua condição de terceiro com interesse jurídico, de modo a ver seu ingresso autorizado nos autos e consequentemente processado o recurso de Apelação.

Sobre os terceiros prejudicados o Código de Processo Civil dispõe nos termos do art. 996, parágrafo único, abaixo transcritos:

“
Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual
.”

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, verifica-se que não é qualquer terceiro que se reveste da condição de terceiro prejudicado e está apto a ingressar na demanda.

Segundo a doutrina especializada:

“Terceiro prejudicado é aquele que tem interesse jurídico em impugnar a decisão,
isto é, aquele que poderia ter ingressado no processo como assistente simples ou litisconsorcial.
Está legitimado para interpor qualquer recurso, inclusive embargos de declaração. Configurada sua legitimidade para recorrer,
o terceiro deve demonstrar em que consiste seu interesse em recorrer
, isto é o nexo de interdependência entre seu interesse em impugnar a decisão e a relação jurídica por ela decidida. (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 17. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2018, p. 2258)”

Do exame dos autos não se vislumbra interesse jurídico a justificar o seu ingresso na lide e muito menos do manejo do presente recurso, é de se ver que o Apelante demonstra um interesse econômico, mas não se identifica o seu interesse jurídico, uma vez que inexiste demonstração de que a decisão represente efetivo prejuízo a direito seu e que do recurso interposto possa esperar situação que lhe seja imediatamente mais vantajosa.

No contexto a Apelante, em suas razões recursais, sustenta que com a extinção da ação, não verá satisfeito o débito no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) restantes para o pagamento do Stent Farmacológico utilizado no procedimento cirúrgico da autora, o que resta evidente que não há interesse jurídico que justifique a intervenção do Apelante no processo como terceiro interessado, nem como assistente, seja na modalidade simples ou litisconsorcial, pois, mais uma vez, inadmissível a pretensão de ingresso no processo nesta qualidade sob a justificativa de que sofrerá eventual prejuízo de ordem econômica.

É pacifico no entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o recurso de terceiros somente pode ser admitido se ele comprovar, plenamente, que a decisão lhe trouxe prejuízo jurídico, e não o meramente econômico.

Nesse sentido:

“(...)
O recurso de terceiro prejudicado está condicionado à demonstração de prejuízo jurídico da decisão judicial, e não somente do prejuízo econômico, ou seja, deve existir nexo entre o interesse do terceiro e a relação jurídica submetida à apreciação judicial.
(...) (Rcl 5.122/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2014, DJe 19/08/2014)”

“Por força do artigo 499, § 1º, do CPC, o recurso de terceiro prejudicado está condicionado à demonstração de prejuízo jurídico da decisão judicial,
e não somente do prejuízo econômico, como ocorre no caso dos autos.
Precedentes: (...).” (STJ, REsp 1264953/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 12/03/2015)” (Grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO POR PESSOA QUE NÃO É PARTE NA DEMANDA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL.

I -
O recurso foi interposto por pessoa que não é parte na relação processual, relevando ilegitimidade ativa recursal.

II - Agravo regimental não conhecido.
(AgInt no AREsp 955.256/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda turma, DJe 19.4.2017)”

Dessa feita, a parte recorrente não se se reveste da condição de terceiro prejudicado (artigo 996 do CPC/15, antigo artigo 499 do CPC/73) sendo, portanto, parte ilegítima para interpor o Apelo, o que justifica o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC, e em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do Apelo por falta de legitimidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020